Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720390-61.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANA AIRES FREIRE, FABRICIO AIRES FREIRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As questões suscitadas pela recorrente serão analisadas pela Turma Recursal. Para isso, o recurso deve ser conhecido. Recolham-se as custas e preparo no prazo legal, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a